Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-17.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0706222-17.2023.8.07.0017 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Foto Show Eventos Ltda Apelada: Suzan Jessika Custodio Mendonça D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Foto Show Eventos Ltda (Id. 65474389) contra a sentença (Id. 65474388) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que julgou o pedido improcedente. Sobreveio a notícia, nos termos da petição referida no Id. 70868160, a respeito da noticia do óbito do procurador constituído pela ora apelante. Requer, assim, a restituição de prazo, se houver, para eventual interposição de recurso contra o acórdão referido no Id. 69729057. É a breve exposição. Decido. A regra prevista no art. 223 do CPC afasta a ocorrência da preclusão temporal e assegura a prática de ato processual no caso de ocorrência de justa causa. Entende-se como justa causa o evento alheio à vontade da parte, que tenha impedido a prática do ato respectivo, nos termos do § 1o do mencionado artigo. A respeito do prazo recursal, a regra estabelecida no art. 1004 do CPC permite a restituição do prazo em duas situações, quais sejam: a) falecimento da parte ou de seu advogado; e b) motivo de força maior que suspenda o curso do processo. De acordo com as informações contidas no sistema eletrônico de andamento processual mantido por este Egrégio Sodalício (PJe), precisamente na aba “expedientes”, percebe-se que o advogado constituído pela recorrente registrou sua ciência do acordão aos 20 de março de 2025 (quinta-feira). Assim, de acordo com das regras previstas no art. 224 do CPC, em composição com o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006 e no art. 60 do Provimento no 12/2017, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, a fluência do prazo recursal para eventual interposição de embargos de declaração iniciou-se no dia útil imediatamente subsequente, aos 21 de março de 2025 (sexta-feira), sendo certo que o termo final ocorreu aos 28 de março de 2025 (sexta-feira). Ocorre que no caso em deslinde o procurador constituído pela ora apelante faleceu no dia 6 de abril de 2025 (Id. 70868164), ou seja, após o transcurso do aludido prazo. No que se refere à interposição de recursos especial e extraordinário, convém destacar a inexistência de interesse recursal pertinente à ora apelante, tendo em vista que o acordão da lavra da Egrégia 2a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação por ela interposto. Assim, não há prazo a ser restituído. Indefiro, portanto, o requerimento de restituição de prazo. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator